Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NÃO TER SIDO CONFERIDA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na espécie, antes da apreciação do pleito de justiça gratuita, a ré/apelante teve oportunidade de acostar aos autos documentos destinados a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. O indeferimento do pedido, conforme livre convencimento do magistrado (art.371, CPC) e contrário ao interesse da parte, não consubstancia nulidade. 1.1. Preliminar rejeitada.

2. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica. Adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da mesma Resolução n. 140/2015, art. 1o, §1o, inciso I, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. 2.1. No extrato de conta bancária da ré/apelante, nota-se que, somente em agosto de 2022, os depósitos avulsos recebidos somaram R$19.291,17, valor muito acima do teto estabelecido pela citada Resolução n.140/2015. Nos meses de julho e setembro de 2022, há vários outros depósitos similares. Assim, a apelante não se enquadra no conceito de hipossuficiente, condição para concessão do benefício da justiça gratuita.

3. Recurso conhecido e não provido.